Tribunal: CARF
Processo: 10380.014398/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014398/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2009
CONTABILIDADE.
LANÇAMENTO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS.
INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/11/2009
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROVA PERICIAL LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se
ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na
legislação pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014398/2009-34
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-49.129 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AIOA -
DEBCAD no 37.222.705-8. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2009
CONTABILIDADE. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS. INFRAÇÃO.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente, em títulos próprios da contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PROVA PERICIAL LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitarse ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado refere-se à infração ao art. 32, IV, da Lei no 8.212, de
1991, por não lançar adequadamente os fatos geradores na contabilidade. O contribuinte
apresentou a escrita contábil referente aos exercícios de 2005 e 2006, registrando os lançamentos
de folha de pagamento em 3 (três) contas, sem subtítulos, utilizando um só centro de custo –001,
Contas : 311.02.0001- Ordenados e Salários, 311.02.0002 - Férias Remuneradas e 311.02.0003-
13o Salário, não separando por obra, por tomador e também não separando as remunerações que
são fatos geradores de contribuições previdenciárias daquelas que não o são.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

Na mesma ação fiscal foram realizados os seguintes lançamentos:
 Debcad no 37.042.554-5 – processo no 10380.014374/2007-13– NFLD –
Patronal.
 Debcad no 37.042.553-3 – processo no 10380.014376/2007-11– AIOA –
não informação de fatos geradores na GFIP.
 Debcad no 37.222.704-0 – processo no 10380.014397/2009-90 – AIOA –
não lançamento de fatos geradores na folha de pagamento.
 Debcad no 37.222.705-8 – processo no 10380.014398/2009-34 – AIOA –
não lançamento discriminadamente de fatos geradores na contabilidade.
 Debcad no 37.222.706-6 – processo no 10380.014399/2009-89 – AIOA –
Omissão ou incorreção em arquivos digitais.
A ciência do lançamento foi em 13/11/2009 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 05/12/2009 (e-fls. 36 a 43), alegando nulidade
da ação fiscal e fazendo pedido de perícia.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 59 a 67) e decidiu não acolher os
argumentos e manter o lançamento.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/11/2014 (e-fl. 74). Em 26/12/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 78 a 85,
solicitando a relevação da multa e reafirmando o pedido de perícia.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.

Mérito
O recurso apresentado não debate a decisão proferida na primeira instância e faz
uma “quase” cópia de todos os motivos já apresentados na impugnação.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

Considerando que são idênticos os fundamentos lançados na Impugnação e no
presente Recurso Voluntário, e por coadunar com as razões da Decisão recorrida, adoto-as,
transcrevendo-as, nos termos do art. 57, §3o do RICARF:
Voto
Dos requisitos de admissibilidade
9. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Das alegações de nulidade
10. A defesa sustenta a nulidade do lançamento, “ante a ausência de penalidade
específica para o caso relatado nos autos da autuação em comento”. Ante tais alegações,
insta esclarecer que em matéria de processo administrativo fiscal não há falar em
nulidade, caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
10.1. Pelo dispositivo transcrito, observa-se que só há nulidade se o auto de infração for
lavrado por pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de defesa
apenas despachos e decisões a ensejariam.
10.2. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
10.3. Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrados os autos de infração por
autoridade administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum
dos dispostos no art. 59 transcrito, não há falar em nulidade, afastando-se de plano sua
ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria
discutida especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.
10.4. Importante também destacar que, com base no art. 142 da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), a autoridade fiscal tem o dever de privativamente
constituir o crédito tributário, identificando o sujeito passivo, entre outros deveres,
como a seguir se observa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento
é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

10.5. Cumpre ressaltar, outrossim, que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e,
portanto, cabia à Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção, o que não ocorreu no caso presente.
10.6. Ademais, como se depreende do Auto de Infração em questão, o lançamento
observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes, não se podendo falar
em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
10.7. Observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são perfeitamente
compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as
formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo, a descrição da infração e o dispositivo legal infringido, o dispositivo legal e
o valor da multa aplicada, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura do
AuditorFiscal, a indicação do seu cargo e o número de matrícula (folha de rosto do AI
- fl. 2). Atende, pois, as exigências do art. 142 do CTN, antes transcrito.
10.8. Ademais, como se pode verificar, há nos autos prova de que a Impugnante foi
cientificada do presente Auto de Infração, tendo acesso a todas as informações
necessárias para elaborar a sua defesa e, tanto foi possível o pleno exercício do direito
de defesa e do contraditório que a Autuada se utilizou dessa prerrogativa (fls. 36 a 43).
10.9. Logo, não merecem prosperar os argumentos levantados pela Impugnante acerca
da nulidade do lançamento.
Da infração e da multa aplicada
11. O Relatório Fiscal da Infração é bastante claro quanto à descrição dos fatos (fl. 6):
1- A empresa exerce várias atividades ,dentre elas : prestação de serviços em
geral na construção civil ; manutenção e operação de subestação, guindastes e
empilhadeiras ; locação de mão-de-obra especializada e não especializada ;
limpeza ; locação de veículos , para vários tomadores .
1.1 Apresentou a Contabilidade nos exercícios de 2005 a 2006 registrando os
lançamentos de folha de pagamento em Três(3) contas, sem subtítulos ,utilizando
um s6 centro de custo -001. Contas : 311.02.0001- Ordenados e Salários,
311.02.0002 - Ferias Remuneradas e 311.02.0003- 13 O Salário. Não separando
por obra, por tomador e nem separando as remunerações que são fatos
geradores de contribuições previdenciárias , das que não são. No exercício de
2005 não houve movimentação na conta 311.02.0002 - Férias remuneradas.
11.1. A utilização de títulos próprios está prevista no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, combinado com o inciso II e parágrafos 13 a 17, do art. 225 do RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999. Tais dispositivos legais estão devidamente informados no
auto de infração e seus anexos, cujos textos transcrevemos a seguir:
Dispositivos relacionados à infração
Lei no 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
RPS – Decreto no 3.048, de 1999
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II-lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I-atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II-registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração
da folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à
escrituração contábil (Grifou-se)
Dispositivos relacionados à multa aplicada
Lei no 8.212, de 1991
Art.92.A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior)
Art.102.Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001
(Sem grifos no original)
Decreto no 3.048, de 1999
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;
11.2. Vale lembrar que o valor acima citado (R$ 6.361,73) foi sendo reajustado por
meio de Portarias do Ministério da Previdência Social. A última atualização para esse
valor, em vigência na época da lavratura deste AI (12/11/2009), foi proporcionada pela
Portaria Interministerial no 48, de 12/02/2009, que o fixou em R$ 1.329,18.
11.3. Em relação à infração apontada, cumpre ainda ressaltar que os dispositivos legais
antes transcritos são claros e elucidativos. A empresa está obrigada ao cumprimento das
normas legais e regulamentares referentes à escrituração contábil, devendo registrar, em
contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de
forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do
saláriode-contribuição, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e
por tomador de serviços. Além do que, deverá disponibilizar à fiscalização os códigos
ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da
folha de pagamento e na escrituração contábil.
11.4. A escrituração contábil deve ser efetuada, portanto, de forma a possibilitar à
fiscalização a identificação dos fatos geradores de contribuições previdenciárias por
intermédio dos títulos das contas, sem que haja a necessidade de pesquisa em históricos
contábeis ou em outros documentos.
11.5. No Relatório Fiscal da Infração, fl. 6, restou também informado que “A empresa
foi autuada em ação fiscal anterior, onde foi lavrado Auto de Infração No DEBCAD
35.022.977-0 em 14/01/2000, por descumprir o Art. 32, IV, §§ 3o 5° da Lei 8212/91”,
com decisão definitiva em 23/05/2001, sendo, portanto, reincidente.
11.6. Cabe também transcrever os dispositivos do RPS que tratam do agravamento por
reincidência:
Art.290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a
dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de
cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão
condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia,
referentes à autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
Art.292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada
reincidência no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de
reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; (Grifou-se)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

11.7. Como se pode observar, a reincidência é circunstância que acarreta o agravamento
da infração, com repercussão no valor da multa, a qual é elevada em 2 (duas) vezes em
caso de reincidência em infrações diferentes, restando correto, destarte, o agravamento
da multa e a sua aplicação em duas vezes o valor base em razão de reincidência
genérica, nos termos da legislação de regência.
Da prova pericial e documental
12. A Autuada requer a realização de perícia, indicando seus peritos/assistentes, embora
não apresente endereço e qualificação técnica desses, conforme exigido pelo Decreto n°
70.235, de 1972 (art. 16, IV). Também apresenta quesitos, afirmando que deixa à
disposição os livros contábeis e fiscais da empresa, não os acostando aos presentes
autos, nesse momento, “tendo em vista que os mesmos devam ficar na posse da empresa
para fins de apresentação por ocasião de outras fiscalizações, bem como pela
impossibilidade do protocolo de tais livros por ocasião da apresentação da presente
defesa, servindo as cópias acostadas pela douta agente fiscal como indicio da
necessidade da perícia pleiteada”.
12.1. O Relatório Fiscal da Infração é bastante claro quanto à descrição dos fatos – a
empresa registrou os lançamentos de folha de pagamento em três (3) contas, sem
subtítulos, utilizando um só centro de custo -001. Contas : 311.02.0001- Ordenados e
Salários, 311.02.0002 - Férias Remuneradas e 311.02.0003- 13o Salário, não
separando por obra, por tomador, e as remunerações que são fatos geradores de
contribuições previdenciárias daquelas que não o são.
12.2. A matéria em julgamento não demanda conhecimento técnico específico que não
seja da competência da autoridade julgadora. Com efeito, como ensina Antônio da Silva
Cabral, a perícia “supõe a pesquisa de fatos por pessoas de reconhecido saber,
habilidade e experiência, que permitam o esclarecimento de certas dúvidas surgidas com
o processo”. 1 E acrescenta que “antes de tudo, portanto, é necessário que o simples
exame dos autos pelo julgador não seja suficiente, exigindo-se o pronunciamento por
parte de técnico especializado no assunto”, não sendo este o caso, todavia.
12.3. Ademais, a perícia deve limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também já incluídos nos autos, cabendo ressaltar, ainda, que a prova
pericial não é substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar suas alegações.
12.4. Assim, ante a conduta da Impugnante, que do seu ônus não se desincumbiu, por
considerar prescindível a realização de perícia e por não atender aos requisitos legais,
rejeita-se o pedido, com base no art. 18, do Decreto no 70.235, de 1972.
12.5. Quanto à prova documental, vale lembrar que o momento para a juntada de
documentos no processo administrativo é juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses
expressamente previstas e desde que mediante requerimento à autoridade julgadora. Se
a Contribuinte dispunha de documentos em sua sede, deveria tê-los apresentado com a
defesa, eis que a prova documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de
1972, art 15), precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se
fundada nas hipóteses expressamente previstas e desde que mediante requerimento à
autoridade julgadora (Decreto n° 70.235/1972, arts. 15 e 16, § 4°).
12.6. Por outro lado, os motivos invocados pela Contribuinte não justificam a não
juntada de cópia dos livros fiscais aos autos e não se sustentam ante sua fragilidade.
(grifos originais)
Conclusão
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014398/2009-34

Por todo o exposto, voto por CONHECER, REJEITAR preliminares,
INDEFERIR o pedido de perícia e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 99
DF CARF MF
Original